Tribunal: STJ
Processo: 0022370-32.2022.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008745 - PR(2025/0294180-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
ARETHA SOGDU RAMOS - RJ200262
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
AGRAVADO
: PORTO KAIROS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO GREGO DOS SANTOS - PR046910
ANDRÉIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - PR050868
PEDRO HENRIQUE DE NOVAIS AMUD - PR124783
CAMILA PASSOS TORRECILHAS SOARES - PR123834
EMILY MIARY SATO SOUZA - PR127288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 27474f6f-cf30-479c-b9c4-3084ae6075b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008745 - PR (2025/0294180-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116

LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369

RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727

TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139

ARETHA SOGDU RAMOS - RJ200262
AGRAVADO
: PORTO KAIROS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO GREGO DOS SANTOS - PR046910

ANDRÉIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - PR050868

PEDRO HENRIQUE DE NOVAIS AMUD - PR124783

CAMILA PASSOS TORRECILHAS SOARES - PR123834

EMILY MIARY SATO SOUZA - PR127288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por STONE INSTITUICAO DE
PAGAMENTO S.A, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
: de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação
por PORTO KAIROS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, em face de STONE PAGAMENTOS S
/A, na qual requer a liberação dos valores retidos em transação via máquina de
cartão, com reconhecimento da abusividade do bloqueio e dos descontos efetuados.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença
reconhecer a ilegalidade do bloqueio do valor de venda realizada em
ii)
28/9/2022;
Documento eletrônico VDA53647276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:16
Código de Controle do Documento: 97a07dcb-633c-4af1-a895-ed0b982f7e73

reconhecer o descumprimento da liminar; iii) condenar à restituição de R$ 12.314,37
(doze mil, trezentos e quatorze reais e trinta e sete centavos); iv) condenar à
compensação por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão
por STONE PAGAMENTOS S/A, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (MDR). INCIDÊNCIA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA. RETENÇÃO NÃO JUSTIFICADA.
ABUSO DO DIREITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADOS.
LIBERAÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PESSOA JURÍDICA
NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. VALOR LIMITE DA MULTA
COMINATÓRIA REDUZIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.1.
Recurso de apelação cível visando à reforma de sentença que reconheceu a
ilegalidade do bloqueio de valores decorrentes de transação realizada pela
requerente, determinou a restituição dos valores retidos e condenou a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais; 1.2. A requerida intenta a reforma
integral da sentença, sustentando que: não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor à hipótese; não praticou ato ilícito ou abusivo, tendo agido no exercício
regular de seu direito ao bloquear os valores da transação em razão da constatação de
indícios de irregularidade /fraude; é incabível a restituição à requerente dos valores
cobrados a título de taxa de administração (MDR); deve ser afastada a indenização por
danos morais fixada, por não ter se configurado ato ilícito e prejuízo indenizável;
subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; o valor
da multa astreinte fixada, comporta redução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2.1.
Discute-se: a caracterização da relação de consumo que autorize a incidência do
Código de Defesa do Consumidor ao caso; se a requerida praticou ato ilícito e se
ocorreu falha na prestação dos serviços; se a requerente tem direito à indenização por
danos morais; se é possível e adequada a redução do valor da multa cominatória
fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.1. O recurso não comporta conhecimento no tocante
à tese de impossibilidade de restituição da taxa de administração (MDR), por se tratar
de razão de fato inédita, não suscitada pela requerida em sua contestação,
configurando-se indevida inovação recursal; 3.2. A relação entre as partes não
configura relação de consumo, pois a requerente é uma empresa que não se
enquadra como destinatária final do serviço, e não se evidenciou sua vulnerabilidade,
que poderia justificar a mitigação da teoria finalista; 3.3. A requerente demonstrou, de
um lado, a origem lícita dos valores transacionados. De outro, a requerida nada trouxe
para desconstituir os elementos de prova juntados pela requerente, tampouco
comprovou a regularidade de suas ações e a justa causa para o bloqueio e para a
rescisão unilateral por ela promovida; Restaram configurados o abuso do direito pela
requerida e, portanto, a ilicitude de suas ações, e a falha na prestação de seus
serviços, do que decorre a obrigação de responder pelos danos daí advindos; 3.4.
Tratando-se a requerente de pessoa jurídica, impunha-se a comprovação dos danos
Documento eletrônico VDA53647276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:16
Código de Controle do Documento: 97a07dcb-633c-4af1-a895-ed0b982f7e73

morais para fins de indenização, ônus do qual a parte não se desincumbiu, resultando
na improcedência do pedido;.5. Embora não se deva reduzir o montante da multa
cominatória a patamares módicos, sob pena de se esvaziar a credibilidade da medida
e sua força coercitiva, é possível e adequada, no caso, a redução do valor limite da
multa para montante que não supere o próprio proveito econômico buscado na
demanda, evitando-se o desvirtuamento de seu propósito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 4.
Recurso de apelação conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido,
para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais à requerente e reduzir o valor limite da multa cominatória, redistribuindo os
ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “A retenção, por parte da empresa
credenciadora contratada, de valores transacionados em operação com cartão de
crédito pela contratante, sem comprovação de irregularidade e por prazo irrazoável,
configura abuso de direito e falha na prestação dos serviços, ensejando obrigação de
restituição, mas não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica sem prova concreta
do impacto à sua honra objetiva ou atividade econômica”. Dispositivos e
jurisprudência relevantes citados: Código Civil, arts. 187, 188, I; Código de Processo
Civil, arts. 373, I e II, e 537, § 1o; STJ, Súmula 227; TJPR - 6a Câmara Cível - 0003572-
43.2023.8.16.0193 e 0030752-72.2022.8.16.0030. (e-STJ fls. 442-443)

: alega violação dos arts. 186, 187, 188, I, 884, e 927 do
Recurso Especial
CC, e 421 e 537 do CPC. Sustenta que atuou em exercício regular do direito ao reter
valores sob suspeita de fraude, inexistindo ilícito civil e dever de indenizar. Aduz que
a liberdade contratual autoriza a dedução da taxa de administração (MDR) prevista
no contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa. Argumenta
que a multa cominatória é desproporcional e deve ser reduzida tomando por
referência o valor da obrigação principal. Assevera que as questões submetidas são
eminentemente jurídicas, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo conhecido. Recuso especial não conhecido. (e-STJ fl. 603)

: o agravante alega desnecessidade de revolvimento fático,
Agravo interno
destacando possibilidade de revisão de astreintes por exorbitância; cumprimento da
liminar com liberação do valor devido descontada a taxa MDR. Sustenta que o teto
de R$ 400.000,00 é desproporcional, gera enriquecimento sem causa, e excede em
quatro vezes o capital social da agravada. Aponta suspeita sobre a transação em face
do porte empresarial
Documento eletrônico VDA53647276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:16
Código de Controle do Documento: 97a07dcb-633c-4af1-a895-ed0b982f7e73

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da licitude da retenção de
valores por parte da recorrente, à proporcionalidade da multa cominatória, bem
como sobre a possibilidade de dedução da taxa de administração, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53647276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:16
Código de Controle do Documento: 97a07dcb-633c-4af1-a895-ed0b982f7e73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.745 / PR
Número Registro: 2025/0294180-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00168118920258160017 00223703220228160017 168118920258160017 223703220228160017
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
ARETHA SOGDU RAMOS - RJ200262
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
AGRAVADO
: PORTO KAIROS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO GREGO DOS SANTOS - PR046910
ANDRÉIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - PR050868
PEDRO HENRIQUE DE NOVAIS AMUD - PR124783
CAMILA PASSOS TORRECILHAS SOARES - PR123834
EMILY MIARY SATO SOUZA - PR127288
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Documento eletrônico VDA55073336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: bf516d06-daef-4def-b49b-575596b9cf6d

ADVOGADOS : LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
ARETHA SOGDU RAMOS - RJ200262
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
AGRAVADO
: PORTO KAIROS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO GREGO DOS SANTOS - PR046910
ANDRÉIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - PR050868
PEDRO HENRIQUE DE NOVAIS AMUD - PR124783
CAMILA PASSOS TORRECILHAS SOARES - PR123834
EMILY MIARY SATO SOUZA - PR127288
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: bf516d06-daef-4def-b49b-575596b9cf6d